Tribunal: TJMT
Processo: 1030091-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030091-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CLAUDIA REUS BUENO - CPF: 829.974.461-04 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NEGO PROVIMENTO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO

- DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA RESPOSTA – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n.
1030091-73.2023.8.11.0000
de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que
,
em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, deferiu a liminar consignando que o requerido poderá apresentar resposta, em quinze dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos
.

O agravante alega
que
o prazo para o agravado apresentar a contestação é de 15 dias a partir da execução da liminar, e não da juntada do mandado de citação nos autos (art. 3o, §§ 1° e 2o do Decreto-Lei n. 911/69).

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Publique-se pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que
,

em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, deferiu a liminar consignando que o requerido poderá apresentar resposta, em quinze dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos
.

Com constou do
decisum
ora atacado, o
§ 3o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, estabelece que
devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
.

Quanto a interpretação desse dispositivo, o STJ o faz de forma sistemática e lógica em conjunto com o Código de Processo Civil, firmando entendimento no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não a data da execução da medida liminar.

Conforme explica o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
conquanto a nova lei seja efetivamente omissa a respeito da citação, tal ato é imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo, visto que somente a perfeita
angularização
da relação processual é capaz de garantir à parte demandada o pleno exercício do contraditório, sobretudo porque a ação de que ora se cuida, diversamente do procedimento cautelar previsto no art. 839 e seguintes do CPC/1973, "constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior" (art. 3o, § 8o, do Decreto-Lei no 911/1969)
.

Sobre o tema, ensina Joel Dias Figueira Júnior:

"(...) o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias não é a 'execução da liminar', tendo-se em conta a necessidade de interpretar-se o art. 3.o, § 3.o do Dec.-lei 911/1969 sistematicamente com as regras insculpidas no Código de Processo Civil (macrossistema instrumental), mais precisamente o art. 241, II c/c art. 184, § 2.o. Outra não pode ser a interpretação conferida à hipótese vertente, seja pelas regras de hermenêutica aplicáveis, como também por questões de lógica, bom senso e praticidade, pois, se assim não for, tornar-se-á muito frágil a maneira de contagem desse prazo, dando azo a incidência de dúvidas (indesejáveis) em importante seara do processo.

Conclui-se, portanto, que a contagem do prazo de quinze dias para oferecimento de resposta, em ação especial de busca e apreensão fundada em propriedade fiduciária tem o dies a quo a partir da juntada aos autos do mandado liminar (e citatório) devidamente cumprido, excluindo-se, para tanto, o dia do começo (primeiro dia útil após), incluindo o do vencimento
.
(Ação de busca
eapreensão
em propriedade fiduciária, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, págs. 153-154)

Desse modo, não obstante o procedimento específico da Busca e Apreensão, não há como afastar os preceitos contidos nos
arts
. 238 e 239 do CPC, que consideram o ato citatório indispensável para a validade do processo.

Nesse sentido, julgados do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CITAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO
. APLICAÇÃO DO ART. 241, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE REVELIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
. (STJ -
AREsp
. no 1.044.873/MS, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicação em 15/02/2017 -

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ.

1
. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

(...)

3. Recurso especial parcialmente provido
. (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe
26/08/2016)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO.

1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do
art
3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial.

2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (
ii
)
de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil).

3. Recurso especial provido.
(REsp 1.148.622/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/10/2013,
DJe
15/10/2013).

E ainda:

Na "ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
". 2. Afastadas, no caso, a intempestividade da contestação e
a
revelia, anula-se a sentença.
(
TJSP; Apelação
Cível 1010227-72.2019.8.26.0032; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA - TERMO INICIAL - JUNTADA MANDADO CITAÇÃO AOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO.

-
Na ação de busca e apreensão, o prazo de 15 (quinze) para resposta do réu deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
, principalmente, nos casos em que, deferida a liminar, é realizada a apreensão do bem em poder de terceiro, sem a presença do réu.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0346.16.001528
-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa
Teixeira ,
17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)

O agravante afirma também que o juízo
a quo
permitiu a apresentação da defesa antes da apreensão do bem, o que não ocorreu, conforme constou da decisão abaixo transcrita:

(...)

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

6
. De acordo com a redação ao art. 3o do
Dec
-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente
, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado
, o bem lhe será restituído livre de ônus
, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

7.
Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
(art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

8. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha
pago
a integralidade do valor apontado na exordial,
discordando do valor e requerendo a restituição
, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.
(Id 117173952 - Pág. 46/47 sem destaque no original)

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024